Tribunal: TJDFT
Processo: 0720909-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720909-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA DE JESUS DA SILVA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: ALESKA FERRO DA SILVA D E C I S Ã O A decisão de ID 37392384 não conheceu do recurso por razões dissociadas, inconformado o agravante interpôs Agravo Interno no ID 37932281. Com razão o agravante, o recurso impugna as razões da decisão agravada, razão pela qual revogo a decisão de ID 37392384. Preclusa, retornem os autos para análise do mérito recursal. Brasília, DF, 2 de setembro de 2022 15:06:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador